Tribunal: STJ
Processo: 0009844-03.2014.8.26.0157
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1998312 - SP (2022/0116089-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS
OUTRO NOME
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA E OUTRO(S) -
DF013418
RENATA MOLLO DOS SANTOS - SP179369
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709A
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
EMBARGADO
: HENRIQUE GOZO CORREA DA SILVA
ADVOGADO
: WANDERLEY DE OLIVEIRA TEDESCHI - SP110248
INTERES.
: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA.
OUTRO NOME
: VALE FERTILIZANTES S/A.
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
Documento eletrônico VDA50808316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:48:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: f07f976e-b660-45f4-8032-f2c2d0c93f40

omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
17/09/2025
23/09/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:48:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: f07f976e-b660-45f4-8032-f2c2d0c93f40

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1998312 - SP (2022/0116089-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
OUTRO NOME
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA E OUTRO(S) - DF013418
RENATA MOLLO DOS SANTOS - SP179369
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709A
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
EMBARGADO
: HENRIQUE GOZO CORREA DA SILVA
ADVOGADO
: WANDERLEY DE OLIVEIRA TEDESCHI - SP110248
INTERES.
: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA.
OUTRO NOME
: VALE FERTILIZANTES S/A.
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
Documento eletrônico VDA50392596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: 0764d40f-ac67-481b-8226-12721b89da2f

IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 868-870):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM
A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o
acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada
pelo STF nos Temas n. 339 e 660 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339
ao caso, argumentando que não houve fundamentação
adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o
que configuraria ofensa ao texto constitucional.
1.3. Sustenta também que o Tema n. 660 do STF não se aplica
ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta dos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição
Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das
decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se
discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais,
quando o exame depende de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do
art. 1.030, I, , do CPC.
a
3.3. Quanto ao Tema n. 660 da repercussão geral, o STF firmou
a tese de que a alegação de afronta aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de
análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. No caso dos autos, a discussão suscitada no recurso
extraordinário
exige
a
prévia
apreciação
de
normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento
consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta que o acórdão embargado aplicou
inadequadamente o Tema n. 339 do STF, assinalando que não foram
Documento eletrônico VDA50392596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: 0764d40f-ac67-481b-8226-12721b89da2f

considerados os argumentos apresentados no agravo interno, notadamente
a impossibilidade de compensação entre o aporte atuarial e os valores devidos
com a revisão do benefício suplementar de aposentadoria.
Aponta omissão na aplicação do Tema n. 660 do STF, sob o
argumento de que a violação ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal não se
enquadra nas hipóteses examinadas no referido tema, ressaltando que o
recurso extraordinário aponta desrespeito a ato jurídico perfeito, consistente no
contrato previdenciário firmado entre as partes.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, no que tange à matéria inserta no
Tema n. 339 do STF, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da
compreensão adotada no acórdão objeto do recurso extraordinário, como se
observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 667-668):
No julgamento dos aclaratórios, esse relator deixa claro que a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de
compensação dos valores apurados para recomposição da
reserva matemática com os valores que serão apurados como
devidos pela Fundação com a revisão do benefício, no que se
colaciona precedente em embargos de divergência firmado pela
Segunda Seção orientador a tal viabilidade compensatória.
Confira-se a ementa do julgado paradigma:

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL
DE
HORAS
EXTRAS.
HABITUALIDADE.
RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
INTEGRAÇÃO
NO
CÁLCULO
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE
CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE
NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E
FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM
RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se o valor das horas
extras, reconhecidas em reclamação trabalhista, devem
integrar o cálculo do benefício complementar de
aposentadoria.
2. O adicional de horas extras possui natureza salarial,
mas, por ser transitório, não se incorpora em caráter
Documento eletrônico VDA50392596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: 0764d40f-ac67-481b-8226-12721b89da2f

definitivo à remuneração do empregado. Consoante a
Súmula no 291/TST, mesmo as horas extraordinárias
prestadas habitualmente não integram o salário básico,
devendo, se suprimidas, ser indenizadas.
3. Em princípio, as horas extraordinárias não integram o
cálculo da complementação de aposentadoria, à exceção
daquelas pagas durante o contrato de trabalho e que
compuseram a base de cálculo das contribuições do
empregado à entidade de previdência privada, segundo
norma do próprio plano de custeio. Exegese da OJ no 18
da SBDI-I/TST.
4. Admitir que o empregado contribua sobre horas extras
que não serão integradas em sua complementação de
aposentadoria geraria inaceitável desequilíbrio atuarial a
favor do fundo de pensão.
5. Apesar de não constar no Regulamento do Plano de
Benefícios no 1 da Previ a menção do adicional de horas
extras como integrante da base de incidência da
contribuição do participante, também não foi excluído
expressamente, informando a própria entidade de
previdência privada, em seu site na internet, que o Salário
de Participação constitui a base de cálculo das
contribuições e tem relação direta com a remuneração
recebida mensalmente pelo participante, abrangendo,
entre outras verbas, as horas extraordinárias (habituais ou
não).
6. Reconhecidos, pela Justiça do Trabalho, os valores
devidos a título de horas extraordinárias e que compõem o
cálculo do Salário de Participação e do Salário Real de
Benefício, a influenciar a própria Complementação de
Aposentadoria, deve haver a revisão da renda mensal
inicial, com observância da fórmula definida no
regulamento do fundo de pensão.
7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do
fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio,
devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante
(art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa
última despesa ser compensada com valores a serem
recebidos com a revisão do benefício complementar.
8. Havendo apenas a contribuição do trabalhador, deve ser
reduzido pela metade o resultado da integração
do adicional de horas extras na suplementação de
aposentadoria.
9. Faculta-se ao autor verter as parcelas de custeio de
responsabilidade do patrocinador, se pagas a menor, para
recompor a reserva e poder receber o benefício integral,
visto que não poderia demandá-lo na causa em virtude de
sua ilegitimidade passiva ad causam.
10. Como o obreiro não pode ser prejudicado por ato ilícito
da empresa, deve ser assegurado o direito de
ressarcimento pelo que despender a título de custeio da
cota patronal, a ser buscado em demanda contra o
empregador.
11. Nos termos do art. 21 da Lei Complementar no 109
/2001, eventual resultado deficitário no plano poderá ser
equacionado, entre outras alternativas, por meio de ação
regressiva dirigida contra o terceiro que deu causa ao dano
ou prejudicou a entidade de previdência complementar.
12. A solução em nada obriga o ente de previdência
complementar a fiscalizar o patrocinador a respeito de
seus deveres trabalhistas, tampouco colocará em colapso
o sistema de capitalização e o regime de custeio típicos do
setor.
Documento eletrônico VDA50392596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: 0764d40f-ac67-481b-8226-12721b89da2f

13. Inexistência de afronta à autonomia existente entre o
contrato de trabalho e o contrato de previdência
complementar. Apreciação de aspectos tipicamente do
direito previdenciário complementar, como a base de
cálculo do benefício adquirido e a formação da fonte de
custeio.
14. Enquadramento nas teses repetitivas do Tema no 955
(REsp no 1.312.736/RS), na parte da modulação dos
efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015).
15. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de
.)
28/8/2018
Da mesma forma, os embargos foram rejeitados com motivação
suficiente, conforme o seguinte excerto (fls. 703-707):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração
destinam-se a corrigir erro material, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente na decisão
embargada, o que não ocorre na espécie.
No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos
vícios autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a
reiterar as alegações já trazidas no agravo interno de que não é
cabível a compensação, tese já rechaçada, não servindo os
embargos de declaração para tal desiderato.
[...]
No caso, o acórdão embargado foi claro ao consignar que é
possível a "compensação dos valores apurados para
recomposição da reserva matemática com os valores que serão
apurados como devidos pela entidade de previdência com a
revisão do benefício", sendo, inclusive, incongruente a alegação
de "obscuridade acerca do óbice da Súmula n. 83/STJ", pois não
foi sequer utilizado referido preceito nas razões de decidir.
Vejamos:
[...]
Assim, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/2015, observa-se que a parte embargante,
inconformada, busca, com a oposição destes embargos
declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de
acordo com sua tese.
[...]
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis,
pois veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado,
sem o propósito específico de sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
Outrossim, o STF já definiu que a suscitada afronta aos princípios da
segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, quando
depende da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa
reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
Documento eletrônico VDA50392596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: 0764d40f-ac67-481b-8226-12721b89da2f

(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Nessa linha, é assente na jurisprudência da Suprema Corte
a aplicabilidade do Tema n. 660 do STF nas insurgências em que se alega
ofensa a ato jurídico perfeito, com fundamento no art. 5o, XXXVI, da
Constituição Federal, como se vê dos seguintes julgados:
SEGUNDO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. DIREITO
DE ARENA. REDUÇÃO DE PERCENTUAL. LEIS 9.615/1998 E
12.395/2011. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM
REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE
748.371. TEMA 660. SUPOSTA VIOLAÇAO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO.
ANÁLISE
DE
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA
REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE
NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(ARE n. 1.178.712-AgR-segundo, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em
, publicado no DJe de
7/6/2019
.)
17/6/2019

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO
ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA
JULGADA.
OFENSA
CONSTITUCIONAL
REFLEXA.
REAPRECIAÇÃO
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF,
no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR
MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação
ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou
aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o
exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. O
acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das
provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE:
Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
3. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo Interno a
que se nega provimento.
(RE n. 1.101.765-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em
, publicado no DJe de
22/10/2018
.)
29/10/2018

PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, À COISA
JULGADA, E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO
PROCESSO
LEGAL
E
DA
INAFASTABILIDADE
DE
JURISDIÇÃO. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES,
TEMA 660). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(RE n. 682.354-AgR, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda
Turma, julgado em
, publicado no DJe de
.)
20/10/2015
6/11/2015
Documento eletrônico VDA50392596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: 0764d40f-ac67-481b-8226-12721b89da2f

Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50392596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: 0764d40f-ac67-481b-8226-12721b89da2f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.998.312 / SP
Número Registro: 2022/0116089-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098440320148260157 0009844032014826015714802014 14802014
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
OUTRO NOME : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA E OUTRO(S) - DF013418
RENATA MOLLO DOS SANTOS - SP179369
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709A
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
RECORRIDO
: HENRIQUE GOZO CORREA DA SILVA
ADVOGADO
: WANDERLEY DE OLIVEIRA TEDESCHI - SP110248
INTERES.
: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA.
OUTRO NOME : VALE FERTILIZANTES S/A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50789672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: 866039ec-7de8-4d97-9d6e-38c9950af259

EMBARGANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
OUTRO NOME : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA E OUTRO(S) - DF013418
RENATA MOLLO DOS SANTOS - SP179369
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709A
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
EMBARGADO : HENRIQUE GOZO CORREA DA SILVA
ADVOGADO
: WANDERLEY DE OLIVEIRA TEDESCHI - SP110248
INTERES.
: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA.
OUTRO NOME : VALE FERTILIZANTES S/A.
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/09/2025
23/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: 866039ec-7de8-4d97-9d6e-38c9950af259